Tribunal: CARF
Processo: 10840.720193/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720193/2010-61
ACÓRDÃO
1002-003.796 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERPA - CENTRAL ENERGETICA RIO PARDO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
ELEMENTOS ESSENCIAIS. PERDCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
As alterações do período de apuração e do valor não se tratam meras de
inexatidões materiais a ensejar a aplicação da Súmula CARF no 168, mas
sim de modificações de elementos essenciais do pedido original
relacionados ao conhecimento da existência da situação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de diligência para
a solução da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.796 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720193/2010-61
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), por bem representar até aquele momento processual:
O presente processo trata de PER/DCOMP's que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no 4o Trimestre do AC 2004, no valor de R$ 342.325,56.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório anexado às fls. 34 a 36, onde, em síntese, esclarece e decide:
2.1 O IRRF deduzido pelo contribuinte na DIPJ - IRF aplicações financeiras – R$
436.791,36 não foi confirmado pelas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras;
nem tampouco os rendimentos financeiros oferecidos à tributação no período são
compatíveis com o IRF deduzido.
2.1.1 O IRF passível de dedução no período importa em R$ 5.398,97 e sequer é
suficiente para extinguir o IRPJ apurado no período, que importa em R$
94.465,80.
3. Neste contexto, a DRF não homologou as compensações declaradas pelo
contribuinte mediante a utilização do pretenso crédito referente ao Saldo
Negativo de IRPJ referente ao 4o período de 2004.
4. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 08/06/2011, conforme AR à fl. 40.
Inconformado, o contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade às fls.
41 a 46, aos 08/07/2011, onde, em síntese, argumenta:
(...)
5. Que houve um erro fático na DIPJ 2005, com a inversão do IRRF compensado
entre o 3o e o 4o trimestres de 2004; que, em verdade, o a valor a compensar
apurado no 3o trimestre é maior que o realmente informado na DIPJ. Confirma a
apuração de IRPJ a pagar para o 4o Trimestre, concordando com a inexistência do
saldo a compensar no período.
6. Argumenta que “pode-se estar retificando a primeira PERDCOMP com os
valores informados na DIRF relativas ao 3° trimestre de 2004 e atualizando o valor
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.796 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720193/2010-61
3
do crédito para R$ 430.596.61. considerando-o como Saldo Negativo de IRPJ deste
período”.
6.1 Acrescenta que “com relação ao novo valor apurado no 4o trimestre de 2004
de IRPJ a pagar no valor de R$ 88.271,05, este sim seria objeto de recolhimento,
em virtude das informações imprecisas informadas na DIPJ 2005”.
A DRJ/BHE, então, exarou o Acórdão 02-86.066 - 3a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 77 a
82), de 16/05/2018, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente.
O contribuinte foi cientificado deste julgado em 28/05/2018 (e-fl. 88). Irresignado,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 104 a 110) em 27/06/2018 (e-fl. 89), onde aduz, em suma:
a) Que se deve aplicar o princípio da razoabilidade para aceitar o direito creditório
requerido, já que houve mero erro formal.
b) Que ele teria direito a saldo negativo de IRPJ no 3o trimestre de 2004 (e não no
4o trimestre de 2004, conforme preenchido erroneamente o PERDCOMP). Que
teve R$ 728.436,34 de IRRF no 3o trimestre de 2004, mas que, por erro,
deslocou parte deste valor na apuração de DIPJ para 4o trimestre, o que
desencadeou o erro no PERDCOMP. Pugna pela verdade material.
c) Em caso de superados os fundamentos anteriores, que seria necessário
conversão do julgamento em diligência a fim de verificar documentos fiscais e
contábeis que justificassem o saldo negativo de IRPJ que dão suporte à
PERDCOMP.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.796 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720193/2010-61
4
Inicialmente, se reconhece a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 02-86.066 - 3a Turma da DRJ/BHE se deu em 28/05/2018 (e-fl.
88), sendo o recurso voluntário apresentado em 27/06/2018 (e-fl. 89). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele se conhece.

Preliminar
A recorrente solicita a conversão em diligência “a fim de se verificar os documentos
fiscais e contábeis que justificaram o saldo negativo de IRPJ e, consequentemente, davam azo às
PER/DCOMP’s”.
O disposto nos artigos 18 e 29 do PAF dispõem que as diligências são determinadas
pela autoridade julgadora, na apreciação da prova, caso entenda necessárias:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Contudo, frente ao conjunto probatório existente no processo, se entende que é
suficiente para o dicisum. A diligência, como se verá na análise do mérito, se mostraria infrutífera,
pois o que está aqui em análise não é o direito creditório em si, mas a viabilidade ou não do pleito
de retificação de ofício do PERDCOMP que pleiteia direito creditório de saldo negativo de IRPJ do
4o trimestre de 2004.
Afasta-se, pois, a necessidade de diligência.

Mérito
A lide neste processo envolve suposto direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ
apurado no 4o Trimestre do ano calendário 2004, no valor de R$ 342.325,56. O despacho decisório
não encontrou guarida na apuração do saldo negativo pleiteado, resultando na não homologação
das compensações associadas.
Em sua Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, o apelante aduz
que apurou erroneamente o IRPJ a pagar dos 3o e 4o trimestres de 2004. Isso teria resultado, por
erro, em um saldo negativo de IRPJ no 4o trimestre de 2004 de R$ 342.325,56 (valor pleiteado em
PERDCOMP), mas que o correto teria sido um saldo negativo de IRPJ no 3o trimestre de 2004 de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.796 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720193/2010-61
5
R$ 430.596,61. Argumenta que teve R$ 728.436,34 de IRRF no 3o trimestre de 2004, mas que,
devido ao erro mencionado, deslocou parte deste valor na apuração do IRPJ para 4o trimestre, o
que desencadeou o erro no PERDCOMP. Desta forma, pleiteia a homologação das suas
compensações, já que teria crédito suficiente no ano-calendário de 2004.
O que pretende a recorrente, na verdade, é a alteração do PERDOMP no que se
trata do período (do 4o trimestre de 2004 para o 3o trimestre de 2004) e do valor pleiteado de
Saldo Negativo de IRPJ (de R$ 342.325,56 para R$ 430.596,61).
Muito se debate neste conselho sobre a possibilidade de retificação de PERDCOMP
após a ciência do despacho decisório, principalmente quando se está diante de inexatidão
material, tendo até súmula que versa sobre o tema:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Entretanto as correções do período de apuração e do valor não se tratam de meras
de inexatidões materiais a ensejar a aplicação da Súmula CARF no 168, mas sim de modificações
de elementos essenciais do pedido original relacionados ao conhecimento da existência da
situação.
Para solução do erro de direito, que é o caso em tela, a legislação afasta a
apresentação de documento retificador após a ciência válida do Despacho Decisório, conforme o
art. 57 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da
entrega do PERDCOMP:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 58 e 59.
As demais Instruções Normativas que sucederam a IN SRF No 600/2005 mantiveram
a restrição.
Em suma, inexatidão material é aquele erro que situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. O conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea e hipóteses
similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a
necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149
do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.796 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720193/2010-61
6
Por exemplo, em situações em que o contribuinte solicita, no PER/DCOMP, o valor
do saldo negativo em valor coincidente com o informado na DIPJ, mas preenche incorretamente
as parcelas de composição do crédito, poder-se-ia interpretar como erro material no
preenchimento do PER/DCOMP.
Mas aqui, o que se afigura é uma modificação do pedido original do contribuinte,
tanto quanto ao período de apuração, como de seu valor. Essa significaria, na verdade, um novo
pedido e não mera alteração do pedido existente por erro material.
Aliás, o art. 57 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, que
veda a retificação do PERDCOMP após o Despacho Decisório, não se aplica ao caso em tela, já que
o PERDCOMP aqui tratado se refere ao 4o trimestre de 2004. Se a argumentação do contribuinte
for procedente, não houve impedimento em momento algum que o apelante entregasse o
PERDCOMP adequado para o 3o trimestre de 2004.
Por tais razões, entende-se que não cabem reparos ao julgado a quo.

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 121
DF CARF MF
Original